Tribunal: TJPA
Processo: 0807885-40.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807885-40.2020.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA JORGE LIRA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL NO APELO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DA IMPETRANTE NÃO CONHECIDO.

1.

Verificada a existência de duas peças de Apelação distintas interpostas pela mesma Apelante, não se conhece da segunda em razão da preclusão consumativa.

2.

As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a alegação genérica de tese não relacionada ao efetivamente decidido.

3.

Apelação de ID. 3816611, protocolada em 23/06/2020, não conhecida por preclusão consumativa e Apelação de ID. 3816609, protocolada em 10/06/2020, não conhecida por inobservância do princípio da dialeticidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Patrícia Jorge Lira Costa contra sentença que denegou a segurança pretendida em face da Secretária de Municipal de Educação do Município de Belém – SEMEC, sob os seguintes argumentos:

Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15.

Irresignada, Patrícia Jorge da Lira Costa interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, em suma:

Que a Apelante, ingressou no serviço público do Município de Belém em 29/04/1992, e segue laborando normalmente no serviço público, conforme demonstra seus contracheques juntados na inicial, devendo progredir na carreira, conforme previsto em Lei.

Afirma que o Município de Belém vem negando sistematicamente por omissão o direito à progressão funcional dos servidores do magistério em geral. A fim de reparar a situação administrativa desfavorável e ilegal, violadora de direito líquido e certo impetrou Mandado de Segurança.

Esclarece que a progressão funcional garantida aos servidores públicos do Município de Belém está plenamente resguardada na legislação municipal, obedecendo a critérios objetivos temporais para a sua concessão, senão vejamos:

Ressalta que a referida Lei, em seu art. 16, §2º consagrou o critério exclusivo de tempo de serviço para posicionamento dos professores na escala de referência de vencimentos, senão vejamos:

Argumenta que a Lei Municipal n.º 7.673 de 21 de Dezembro de 1992, dispôs especificamente sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação.

Em nova petição de ID. 3816611, protocolada em 23/06/2020, a ora Apelante aviou nova apelação, agora informando os termos da sentença.

O Município apresentou contrarrazões recursais de ID. 3816616, pleiteando a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Havendo dois recursos, a análise deles será feita de forma individual para melhor compreensão da controvérsia.

1.

RECURSO DE APELAÇÃO DE ID. 3816611, PROTOCOLADO EM 23/06/2020
.

Conforme relatado, a Autora, ora Apelante, apresentou dois Recursos de Apelação, pelo que a segunda Apelação, de ID. 3816611 não deve ser conhecida por preclusão consumativa.

2.

RECURSO DE APELAÇÃO DE ID. 3816609, PROTOCOLADO EM 10/06/2020

Analisando os autos, verifica-se que esse recurso tem por finalidade a reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem nos autos do mandado de segurança, nos moldes já enunciados.

Acontece que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões da recorrente não passam de repetição dos argumentos trazidos na inicial, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Isso se diz porque a sentença apresentou fundamentos acerca da ausência de prova cabal do direito líquido e certo alegado, nos termos seguintes:

Para comprovar a ilegalidade perpetrada, a Impetrante acostou aos autos cópia de sua identidade, o decreto de sua nomeação e três contracheques. Todavia, nenhum desses documentos são capazes de revelar efetivamente que o direito perseguido está sendo violado, pois as informações que constam dos comprovantes de rendimentos não deixam claro qual o subgrupo ou a referência que a Impetrante ocupava ao tempo de propositura da ação. Também não há nos autos qualquer atestado ou certidão informando qual o tempo de efetivo exercício da Impetrante ou mesmo qual o subgrupo ou referência a mesma deveria estar ocupando em decorrência desse tempo de serviço.

Observa-se, entretanto, que a Apelante não enfrenta tais argumentos, o que poderia ser feito indicando que tais informações podem ser extraídas dos documentos juntados, o que, contudo, repita-se, não fora feito, pois a recorrente cingiu-se a repetir as alegações constantes da peça de arranque.

Frise-se que é ônus da parte recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Daí ser compreensível a tentativa de protocolo de nova peça recursal pela Autora ora Apelante, fulminada, contudo, pela preclusão consumativa.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência (AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos.

É necessário, por conseguinte, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do apelo, repita-se.

À vista disso, carece o recurso da autora de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, pelo que não deve ser conhecido, mantendo-se, assim, incólume a decisão fustigada.

É como voto.

Belém, 25/06/2021